Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-16.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de perseguição, não há que se falar em absolvição por ausência de reiteração, quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando o depoimento é harmonioso com os demais elementos do processo.
3. Nos termos da Súmula 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
4. No caso em comento, verifica-se que ocorreram episódios de perseguição à vítima quando a Lei no 14.132/2021 já estava em vigor. A Lei passou a viger em março de 2021 e apurou-se que a prática do crime ocorreu entre meados de janeiro de 2021 a setembro de 2021, quando ocorreu o episódio principal.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.